Tribunal: TJPA
Processo: 0052688-59.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0052688-59.2011.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: CLAUDIO AUGUSTO BAIA POLARO, RONALD JUREMA AZEVEDO, RAMON VALERIO QUEMEL PAULINO, RAIMUNDO CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA, SUELY DO SOCORRO SANTOS DE ALMEIDA, EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS, JOAO DEIVES AZEVEDO CRUZ, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, JORGE REGINALDO MIRANDA RIBEIRO, JOSUE TARCISIO DOS SANTOS TAVARES, JOSE MARIA RIBEIRO DE BRITO

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. DECRETOS ESTADUAIS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. INCORPORAÇÃO. PARIDADE. MILITAR TRANSFERIDO ANTES DA EC 41/03.

1. O Juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados por apenas um militar demandante, que almejava a incorporação de abono salarial aos seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento de valores retroativos à data em que foi transferido para a inatividade.

2. O abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº. 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, restando impossibilitada a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

3. O STF consolidou o entendimento de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas por lei aos servidores em atividade, são extensíveis aos inativos que tenham se aposentado antes da EC 41/2003.

4. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição daECnº41/03.

5. Reexame conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 15/7/2024 a 22/7/2024, à unanimidade, em conhecer e manter a sentença em reexame necessário.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame de Sentença referente a sentença (Id. 17855101) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar para equiparação de abono salarial, concedeu a segurança exclusivamente para o impetrante José Maria Ribeiro, determinando à Autoridade Coautora que pague o valor do abono em seus proventos de modo equiparado ao que é pago aos militares na ativa e em grau hierarquicamente superior, e denegou a segurança para os demais impetrantes.

Consta na inicial, que os autores são militares inativos, regidos pela Lei Estadual n° 5.251/85, entre outros dispositivos legais. Contam que recebiam abono salarial ou vantagem pessoal os policiais militares ativos e inativos e que em outubro de 2005, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará deixou de repassar aos inativos o aumento do valor do abono, e passou a destinar apenas aos ativos, de acordo com termos pré-determinados.

Decisão deferindo a tutela antecipada (Id. 17855065).

Sobreveio a sentença (Id. 17855101).

Certificado a não interposição de recurso de apelação (Id. 17855104).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, abstém-se de intervir na demanda (Id. 19275412).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário da sentença (Id. 17855101) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Mandado de Segurança com pedido liminar proposta por CLAUDIO AUGUSTO BAIA POARO e outros, concedeu a segurança apenas à um dos impetrantes, cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) “Ante todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA exclusivamente ao impetrante JOSÉ MARIA RIBEIRO DE BRITO, determinando à Autoridade Coatora que pague o valor do Abono em seus proventos de modo equiparado ao que é pago aos militares da ativa e em grau hierarquicamente superior.

Sem condenação em custas judiciais e em honorários de advogado pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

E em relação a todos os demais impetrantes, DENEGO A SEGURANÇA pretendida, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015.” (grifo nosso)

O cerne da controvérsia recursal corresponde ao seguinte questionamento: o militar inativo SR. JOSÉ MARIA RIBEIRO DE BRITO tem ou não direito à incorporação de abono salarial aos seus proventos, com o pagamento dos respectivos valores retroativos à data em que passou para a inatividade?

O militar foi reformado em 07/07/1994, conforme Proc nº. 4363/94 (Id. 17854910, p. 6). Os contracheques juntados no Id. 17854910 (págs. 8,10, 12 e 14), demonstram que, na composição dos proventos do impetrante, não houve incorporação do abono recebido quando estava em atividade.

O posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, manifestado em reiteradas decisões, expõe o entendimento de que o abono salarial instituído pelo Decreto nº 2.219/1997, alterado pelo Decreto nº 2.836/1998, possui caráter transitório e emergencial.

A fim de evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão proferida no RMS nº. 26.664-PA, julgado em 07.11.2011 e publicado em 09.11.20011, de lavra da Douta Ministra Maria Thereza de Assis Moura, cujos fundamentos adoto para o deslinde da vexata quaestio:

Cinge-se a controvérsia dos autos em saber se o Abono concedido aos Policiais Civis e Militares do Estado do Pará pode ser incorporado aos proventos da inatividade.

O Abono em questão foi concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, que assim dispôs:

"Fica concedido abono, em caráter emergencial, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, consoante o abaixo especificado: (...)"

Posteriormente, o Abono teve sua concessão prorrogada e seu valor majorado pelo Decreto nº 2.836/98, que no artigo 2º previu expressamente o seguinte:

"O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um abono aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado. Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por estes desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido abono caráter permanente quando a própria lei estabeleceu-o emergencial e transitório. Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Nessa esteira de entendimento, transcrevo julgados do referido Tribunal Superior.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. (RMS Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 01/02/2012). (Grifo nosso).

Importante pontuar que, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores é que o abono salarial não incorpora o benefício aos proventos da aposentadoria. Contudo, anteriormente o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados.

Com efeito, a EC nº41/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda.

Desta forma, com relação aos militares que se aposentaram antes da EC n°41/2003, deve ser mantido os termos da sentença, pois preenchem os requisitos necessários para a equiparação e incorporação do abono em seus proventos, diante da paridade.

Nessa trilha, colaciono o seguinte julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.ABONOSALARIAL. MILITARES. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DAEC41/03.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor.

II- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº s 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III-Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30).

VI- Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição daECnº41/03.

VII-Recurso conhecido e improvido.

(0033963-27.2008.8.14.0301, 4804842, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1 Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 21/04/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DEABONOSALARIALAOS PROVENTOS. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO:ABONOCONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRETANTO, AOS IMPETRANTES APOSENTADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC N° 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 6º E 7º DA EC N° 41/2003, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.

2. A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(0010673-41.2012.8.14.0301, 11309639, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1 Turma de Direito Público, Julgado em 26/09/2022, Publicado em 04/10/2022).

No caso dos autos, o militar impetrante foi reformado em 07/07/1994, ou seja, em data anterior à publicação da Emenda Constitucional n°. 41/2003, fazendo jus, portanto, à equiparação com os militares da ativa, em relação à incorporação do abono salarial aos seus proventos de aposentadoria.

Por fim, destaca-se que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores sob o fundamento de isonomia, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº. 37.

Posto isso, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito postulado, porquanto alinhada ao enquadramento legal e ao entendimento jurisprudencial aplicável.

Ante o exposto, pelas razões delineadas, conheço da remessa necessária, e no mérito, voto pela manutenção da sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024